Tribunal: TJPA
Processo: 0872193-56.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872193-56.2018.8.14.0301

APELANTE: AURICELITA OLIVEIRA NEGRAO

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ATRASO DE OBRA. DANOS MORAIS DEVIDOS. CLÁUSULA PENAL MANTIDA. MONOCRÁTICA IMPUGNADA QUE SE LIMITOU À REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE TANGE A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0872193-56.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 8971249

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA. contra a decisão monocrática constante no
ID Num. 8971249
que CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao seu recurso de apelação.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Narram os autos que AURICELITA DE OLIVEIRA NEGRÃO celebrou contrato de promessa de compra e venda com as rés LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA. objetivando a aquisição de uma unidade imobiliária, a qual deveria ser entregue em Dezembro/2016.

Segundo a Promitente-Compradora, apesar de cumprir com todas as obrigações que lhe cabiam, o imóvel não foi entregue, o que tem lhe ocasionado prejuízos de ordem material e moral.

Considerando o exposto ajuizou a AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, requerendo:

a) em sede de tutela antecipada, a entrega do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias; seja a parte requerida condenada ao pagamento do valor de R$107.736,52 (cento e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a título de lucros cessantes; o congelamento dos juros da parcela do financiamento, bem como a substituição do INCC pelo INPC;

b) sejam ratificados os pedidos da tutela antecipada;

c) indenização a título de danos morais, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

d) seja a aplicada em desfavor da parte requerida a Cláusula 10.1.1;

e) seja declarada nula a cláusula que prevê a tolerância de 180 (cento e oitenta dias);

f) seja declarada a nulidade do contrato no que concerne às correções pelo INCC até a expedição do “Habite-se”.

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, em ID 7721919.

Em 11/3/2019 (ID 8858669) foi realizada audiência judicial em que a conciliação não foi possível.

FILADELFIA INCOPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA apresentaram Contestação (ID 9103454) alegando, preliminarmente, a incorreção do valor da causa; ilegitimidade passiva de LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA; impugnação à justiça gratuita.

Em relação ao mérito, sustenta a inexistência do dever de indenização quando ambas as partes encontram-se inadimplentes, tendo em vista que apesar da entrega do empreendimento em Novembro/2018 a parcela das chaves ainda se encontra pendente; impossibilidade de indenização a título de lucros cessantes; a impossibilidade de aplicação de multa moratória e compensatória, sob pena de bis in idem; impossibilidade de inversão da Cláusula 9.8 e cobrança da Cláusula 8.4.2; a legalidade da cláusula de tolerância; a necessidade de manutenção do INCC como índice de correção monetária; a inexistência de danos morais indenizáveis.

AURICELITA DE OLIVEIRA NEGRÃO apresentou réplica à Contestação, em ID 9215182.

Sobreveio a sentença combatida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para a) considerando a ausência de comprovação das condições que autorizam a aplicação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), declarar caracterizada a mora na entrega do imóvel a partir de Dezembro/2017; b) condenar a parte requerida ao pagamento multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor até então pago pelo COMPRADOR, corrigido pelo INCC/FGV, a título de preço (o valor principal, excluídos juros moratórios ou multas moratórias), a contar de Dezembro/2016 (data em que se configurou a mora) até a expedição do “Habite-se”, em Julho/2018 e, posteriormente, deverá incidir a correção pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação; c) condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do arbitramento; d) e, por fim, julgar improcedentes os demais pedidos, pelos fundamentos expostos, tudo na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento do mesmo percentual, sobre o mesmo valor, a mesmo título.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, caso queira. Decorrido o prazo legal, independentemente de manifestação ou nova conclusão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Belém-PA, 19 de novembro de 2019.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito

Inconformadas as FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA interpuseram recurso de apelação (Num. 3215122 - Pág. 01/14) em face da sentença referida.

Alegaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, pois o contrato foi assinado pelos autores e a FILADELFIA INCORPORADORA LTDA. Acrescenta que não há que se falar na incorporadora como preposto ou representante da construtora requerida, pois tratam-se de Pessoas Jurídicas diferentes.

No mérito, arguiu que a cláusula de tolerância é legal

portanto não pode ser considerada abusiva, não devendo se extrair, consequente, indenização de danos morais, cláusula penal, pelo atraso na entrega da obra.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (Num. 3215124 - Pág. 01/11) pela apelada oportunidade em que requereu o não provimento do recurso de apelação.

Em 26/06/2020, sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO DE OBRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS MORAIS DEVIDOS. CLÁUSULA PENAL MANTIDA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU APENAS NO QUE TANGE A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Novamente, irresignadas a FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e LEAL interpuseram AGRAVO INTERNO no Id. 3360431 arguindo que a monocrática merece ser reformada, por não estar comprovado os danos morais, bem como o valor arbitrado é exorbitante.

Alega também, a sentença merece reforma no tópico que condenou as rés ao pagamento de multa moratória no valor de 0,5% (meio por cento) sob o valor pago pelo comprador, nos termos da Cláusula 10.1.1, item “b” do contrato.

Diz que a Promitente-Compradora estava inadimplente com suas obrigações perante o contrato pactuado, de modo que efetuou o pagamento tão somente do montante de R$164.812,47 (cento e sessenta e quatro mil e oitocentos e doze reais e quarenta e sete centavos) equivalente a 36% (trinta e seis por cento) do valor total imóvel.

Entende que se a apelada não cumpriu suas obrigações não podia exigir o implemento do outro polo contratual.

Ao final, requer a retratação do julgado para que seja dado provimento ao recurso de apelação com o afastamento dos danos morais e a multa contratual.

AURICELITA OLIVEIRA NEGRÃO apresentou contrarrazões no Id. 3380813, rebatendo as teses recursais e pedindo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia travada nos autos se restringe à inadimplência da Promitente-Vendedora e se os danos morais são devidos.

Ao examinar o pacto celebrado entre as partes, observo que a transação previu que a Promitente-Compradora arcaria com o pagamento de R$ 448.902,30, com a entrada de R$ 28.718,57 em 7 prestações, mais R$ 420.183,73 dividido em: 39 prestações mensais; 3 anuais; 1 intermediária e a parcela das chaves no valor de R$ 303.383,73, com vencimento em 01/12/2016.

A parte autora juntou no Id. Num. 3215082 - Pág. 1/2, o seu levantamento financeiro que demonstra estarem todas as parcelas mensais e intermediárias pagas, restando apenas a parcela das chaves.

Como não houve a entrega do empreendimento na data pactuada (Dezembro/2016 - Num. 3215077 - Pág. 6), a Promitente-Compradora não estava obrigada ao pagamento da parcela final, por força do art. 476, do CC, o que se afasta a alegações de inadimplência desta.

DA CLÁUSULA PENAL

Na sentença combatida (Num. 13954885), as requeridas foram condenadas ao pagamento da multa moratória de 0,5% (meio por cento) sob o valor pago do comprador, baseando-se na obrigação que teria o comprador de pagar às rés prevista na cláusula 10.1.1, item “b” do contrato (Num. 3215078 - Pág. 09):

“b) multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor até então pago pelo COMPRADOR, corrigido pelo INCC/FGV, a título de preço (o valor principal, excluídos juros moratórios ou multas moratórias)”.

Inconformadas com o teor da sentença, alegam que a impossibilidade da aplicação da cláusula 10.1.1, item “b”, do contrato, tendo em vista que a hipótese nela contida jamais ocorreu no caso concreto.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou por ensejo do julgamento dos Recursos Especiais de nº 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, processados de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, nos casos de atraso na entrega de imóvel, por fato atribuível à construtora, é devida ao promissário comprador indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel, independentemente da existência de prova.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido". (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido". (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

Descumprido o prazo de entrega da unidade pelas Rés (Dezembro/2016 mais 180 dias), eis que até a propositura da demanda (20/11/2018) não havia sido entregue o imóvel, sendo inconteste o descumprimento contratual, o que atrai a aplicação da cláusula penal.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por mais de dois anos após a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda (Num. 3215078 - Pág. 07 - cláusula 9.1), fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Assim, considerando as razões expostas e atenta ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, estando de acordo com a jurisprudência dos Tribunais pátrios e desta Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA MAJORADA PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), SENDO R$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES. SENTENÇA QUE SE REFORMA. 1. "Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível, além da indenização correspondente a cláusula penal de natureza moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0456973-19.2011.8.19.0001 - Des. Maldonado de Carvalho - Julgamento: 16/06/2016 - Órgão Especial); 2. "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação" (Enunciado sumular nº 343 do Eg. TJRJ); 3. Cláusula de tolerância que constitui instrumento de flexibilização ao cumprimento da obrigação e que, por si só, não fere a boa-fé objetiva inerente às relações garantidas pelo microssistema consumerista; 4. Entraves relativos a condições climáticas e escassez de mão de obra que não podem representar escusa à mora da construtora; 5. Atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor que se verifica desde quando vencido o prazo dilatado pelo contrato até que entregue a unidade imobiliária - período de 01/08/2012 a 07/01/2014 -, perfazendo um total de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias; 6. Extrapolação do prazo para entrega do imóvel que evidencia o prejuízo extrapatrimonial; 7.
Verba para dano moral originalmente fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que se majora para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, mais adequada ao que vem sendo arbitrado por este Eg. TJRJ em hipóteses congêneres
; 8. Impossibilidade de lucros cessantes, na exata medida da vedação característica do programa social de habitação popular Minha Casa, Minha Vida; 9. Recurso dos autores parcialmente provido, recurso da empresa ré improvido, ambos nos termos do voto do Relator.

(TJ-RJ - APL: 00253461820148190208, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 18/12/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS DAS ACIONADAS  APELOS COM MESMO CONTEÚDO  ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA INCONTROVERSO - MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA VENCIDO O LAPSO TEMPORAL DE TOLERÂNCIA  RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATRASO NA ENTREGA DE APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO  CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADOS  DANOS MATERIAIS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES DEVIDOS  DANO MORAL CONFIGURADO  ATRASO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO  APELO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM RESPEITO à RAZOABILIDADE DIANTE DO VALOR DO IMÓVEL . 1. O atraso na entrega do imóvel adquirido na planta é incontroverso não havendo nos autos prova de que os fatos alegados como caso fortuito e força maior que não se comprovou ter atingido o andamento da obra e que não pode ser imputada ao consumidor, sendo suficiente o prazo previsto na cláusula de tolerância, cuja legalidade se reconhece, para que a construtora possa desviar-se de possíveis contratempos. 2. Cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias cuja validade foi admitida pelo Juízo a quo e que se mostra suficiente para superar possíveis contratempos na execução da obra tais como mora das concessionárias de água e energia elétrica em disponibilizar os serviços que não comprovou nos autos. 3. Danos materiais na forma de lucros cessantes reconhecidos fruto da responsabilidade civil e do inadimplemento contratual que se presume e se mantém no importe de 1% (um por cento) do valor do imóvel e que objetivam recompor aquilo que o credor deixou de ganhar. 4.
Danos morais configurados no caso em tela e cujo valor fixado em cerca de 20% (vinte por cento) do valor do imóvel na planta que se reduz para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em atenção ao princípio da razoabilidade, o prazo de atraso na entrega do imóvel, o poderio econômico das apelantes e o valor do imóvel adquirido que na planta custava R$ 80.750,00 (oitenta mil, setecentos e cinquenta reais).
5. Apelos providos em parte. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0002144-32.2013.8.05.0080, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 01/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDEU À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I ? Insurgiu-se o apelante em face de sentença que lhe condenou ao pagamento de lucros cessantes, em decorrência de atraso na entrega de imóvel, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do bem imóvel e em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios a partir da citação. II - Busca o recorrente a reforma da sentença, a fim de que: 1) seja afastado o dano moral ou seja reduzido o seu quantum, aplicando-se a esta verba o índice da taxa Selic somente a partir da sentença; e 2) seja afastada a condenação em lucros cessantes ou seja reduzido o seu quantum para 0,3% sobre o valor do imóvel. III ? A falta de entrega de um imóvel residencial em tempo hábil, evidentemente provoca uma justa expectativa de uso pelo comprador, sendo certo que toda esta situação somada à demora na entrega, sem dúvida, gera mais do que meros dissabores à parte, mas real abalo suscetível de indenização. Então, o dano moral é cabível e o valor fixado pelo juízo singular (R$ 10.000,00) deve ser mantido, pois atendeu à proporcionalidade e razoabilidade. Sobre tal condenação cabe juros moratórios desde a citação. Precedentes do STJ. IV - Os lucros cessantes decorrem do dano presumido sofrido pelo autor/apelado, em função do atraso na entrega da obra. Sobre este quantum, assentou-se na jurisprudência que o seu patamar seria fixado entre 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. No presente caso deve ser mantido o patamar dos lucros cessantes, de 1% sobre o valor do bem, uma vez que o percentual perseguido pelo recorrente, de apenas 0,3% sobre o imóvel, se mostraria ínfimo à sua finalidade. V ? Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade.

(TJ-PA - AC: 00163929620158140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? SENTENÇA TERMINATIVA ? PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO ? INOCORRÊNCIA ? DECISÃO REFORMADA ? CAUSA MADURA ? ART. 1.013, §§ 1º E 3º, INCISO I, DO CPC/2015 ? EXAME IMEDIATO DO MÉRITO DA AÇÃO ? CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ? VALIDADE ? ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA ? SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR ? DANO MORAL CARACTERIZADO ? DEVER DE INDENIZAR ?
QUANTUM INDENIZATÓRIO ? R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ?
LUCROS CESSANTES ? PRESUMIDO ? 0,5 (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO ? CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA APELADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00635589520138140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/04/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA 00990958420158140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBJETO DA AÇÃO NÃO ABRANGIDO PELA TRANSAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ALUGUÉIS DISPENDIDOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. ATRASO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO QUE PERDUROU POR MAIS DE UM ANO APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. MANEJO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 00234719720138140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Autora/Apelada para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2022